Tribunal: TJDFT
Processo: 0725556-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725556-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DA CARREIRA GESTAO FAZENDARIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DA CARREIRA GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, com intuito de modificar o ato judicial que indeferiu o pedido para que o agravado apresentasse a lista de servidores beneficiados pela sentença (ID 129927817), para iniciar o cumprimento de sentença. Preparo recolhido. Verifica-se que a parte agravante não deduziu pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator